Tribunal: TJSP
Processo: 0008183-18.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime aberto deferida. Admissibilidade, independente de exame criminológico, a despeito da irresignação ministerial. Atendimento às exigências da Lei de Execuções Penais. Sentenciado que saldou a fração de pena que lhe assegura o requisito objetivo. Em paralelo, há demonstração suficiente do requisito subjetivo, frente ao bom comportamento carcerário.

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime aberto deferida. Admissibilidade, independente de exame criminológico, a despeito da irresignação ministerial. Atendimento às exigências da Lei de Execuções Penais. Sentenciado que saldou a fração de pena que lhe assegura o requisito objetivo. Em paralelo, há demonstração suficiente do requisito subjetivo, frente ao bom comportamento carcerário. Desnecessidade de requisição de exame criminológico. Agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008183-18.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIZ HENRIQUE VIEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008183-18.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 11.105 2/6 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 8 1 8 3 - 1 8 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 2 6
A g r a v a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A g r a v a d o : L u i z H e n r i q u e V i e i r a d a S i l v a
O r i g e m : B a u r u - D E E C R I M U R 3
VOTO No 11.105
Agravo em execução penal. Progressão ao regime
aberto deferida. Admissibilidade, independente de
exame criminológico, a despeito da irresignação
ministerial. Atendimento às exigências da Lei de
Execuções Penais. Sentenciado que saldou a fração
de pena que lhe assegura o requisito objetivo. Em
paralelo, há demonstração suficiente do requisito
subjetivo, frente ao bom comportamento carcerário.
Desnecessidade
de
requisição
de
exame
criminológico. Agravo ministerial não provido.
1) O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua representante, interpõe
este agravo em execução penal em face da r. decisão reproduzida a fls.
30/32, proferida em 19/9/2019 pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 3a
RAJ (Bauru), o qual deferiu a progressão ao regime aberto em favor do
agravado LUIZ HENRIQUE VIEIRA DA SILVA.
Conforme minuta, o Ministério Público sustenta que o
agravado ostenta uma longa pena por cumprir e demonstra periculosidade,
o que recomenda maior cautela na verificação do pressuposto subjetivo
da progressão de regime prisional. Dessa forma, busca o provimento do
recurso, para que seja negado o benefício ou determinada a submissão de
LUIZ HENRIQUE ao exame criminológico (fls. 1/14).
Processado e respondido o recurso (fls. 36/42), a r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008183-18.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 11.105 3/6 V
hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 43). A d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento
do recurso (fls. 55/57).
É o relatório.
2) Nego provimento ao agravo ministerial.
O agravado LUIZ HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, reincidente,
segundo consta cumpre pena corporal que totalizou 15 anos e 20 dias de
reclusão, decorrente de condenações por furtos, roubo e corrupção de
menores, com término previsto para 11/2/2030 (fls. 15/17).
Ensejando a insurgência ministerial, o sentenciado foi
promovido ao regime aberto por decisão emanada do d. Juízo de Primeiro
Grau.
Pois bem.
Sabe-se que o primeiro requisito para a progressão de regime
é de ordem objetiva, mensurado com base na extensão das penas. É
complementado pelo requisito subjetivo, pautado no comportamento do
pretenso favorecido, que deve se mostrar merecedor, apto a deixar regime
mais rigoroso rumo a estágio onde lhe recairá menor vigilância e serão
propiciados novos direitos.
Inicialmente, o implemento do requisito objetivo não é
colocado em dúvida. Em outras palavras, à época do pleito o agravado
havia saldado a fração de pena que lhe assegura a exigência temporal
imposta pelo art. 112 da LEP (1/6), tratando-se de condenado por crimes
comuns, conforme cálculo de fls. 17.
Já o requisito subjetivo inspirou interpretações conflitantes.
Discorda o Ministério Público da solução adotada em Primeiro Grau. Crê
que a progressão ao último regime é prematura, sem que o agravado tenha
comprovado a cessação de periculosidade através de exame criminológico.
Sem razão, contudo.
Admitido após a reforma da LEP pela Lei no 10.792/2003,
conforme reconhecem a Súmula no 439 do C. STJ e a Súmula Vinculante no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008183-18.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 11.105 4/6 V
26, o exame criminológico continua sendo instrumento à disposição do
Magistrado incumbido de julgar os pedidos de progressão de regime,
podendo ser requisitado mediante decisão fundamentada, desde que
motivos relevantes recomendem sua realização no caso concreto.
Motivos esses não caracterizados.
Aliás, se a afirmação de que o “crime é grave” ou “a pena é
longa” pudesse, a qualquer tempo, impedir o sentenciado de galgar o
regime subsequente, a progressão traduziria expectativa de direito
dependente do arbítrio do d. Juízo, que, quantas vezes reputasse
conveniente, reaproveitaria idêntica motivação para rejeitar o pleito de
benefício. O mesmo seja dito a respeito das infrações disciplinares graves,
capazes de macular o merecimento do faltoso por determinado tempo, mas
não em caráter perpétuo.
A gravidade dos crimes e a longevidade da pena são fatores
integrantes de etapas antecedentes à execução penal, afeitas ao legislador
e ao Juiz à frente processo de conhecimento, com reflexos no quantum de
reprimenda a ser liquidado e, naturalmente, na parcela desta que se exigirá
a título de requisito objetivo dos benefícios.
Longas penas aplicadas para repreender graves delitos,
portanto, automaticamente geram a necessidade de maior permanência
em regimes mais rigorosos, pois os lapsos da progressão serão
calculados exatamente com parâmetro no tempo devido pelo sentenciado.
Faltas disciplinares graves induzirão a valoração do
comportamento carcerário como “mau”, embaraçando, até a reabilitação,
eventuais benefícios em execução penal, além de acarretarem o reinício dos
lapsos objetivos da progressão de regime, na esteira do entendimento já
consolidado pelo C. STJ com a Súmula no 534, após reiteradas decisões.
Assim, não se concebe a extensão das penas, faltas
disciplinares e a quantidade, hediondez ou a gravidade dos delitos
como obstáculos intransponíveis; ao reeducando é dado vencer estes
óbices provando o bom comportamento intramuros, após vivenciar o
período mínimo de permanência em regimes mais drásticos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008183-18.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 11.105 5/6 V
In casu, o agravado se ajustou ao que lhe era razoavelmente
exigível, da ótica subjetiva, para evoluir no itinerário progressivo.
Vejamos. O sentenciado apresentou “bom” comportamento
carcerário, atestado na forma do art. 112 da LEP pela Diretoria do
estabelecimento prisional (fls. 19). Aliás, não haveria como ser diferente, vez
que consta dos autos que ele praticou única falta disciplinar, de natureza
média, em 3/9/2016, já reabilitada (fls. 23).
Ademais, durante o período de encarceramento, LUIZ
HENRIQUE exerceu atividade laborterápica, na fabricação de cigarros,
confecção de rabiolas e montagem de cintos (fls. 23).
Neste contexto, premiar o agravado com a progressão foi
condizente com seu comportamento ao longo do cumprimento de pena em
regimes mais severos. São dados em concreto colhidos da forma como
se conduziu durante o processo ressocializador que justificam o
benefício. Outros motivos, inclusive a simples gravidade, mesmo em
concreto, do crime, são pouco para infirmar o mérito e o bom
comportamento carcerário.
Nesse sentido a jurisprudência: “Entretanto, não há, no caso dos
autos, elementos concretos a justificar a realização de exame (Súmula 439 do STJ),
pois, como já sopesado no momento da análise da progressão, além de preencher o
requisito de ordem objetiva (fls.12), o sentenciado ostenta bom comportamento
carcerário e não registra nenhuma falta disciplinar de natureza grave durante o
cumprimento da pena, revelando ter assimilado a terapêutica penal e, portanto,
fortes e suficientes indícios de que ele se ajustará ao novo regime, preenchendo,
assim, o requisito subjetivo para a progressão almejada” (Agravo em execução
no 0250884-69.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Camilo Léllis, 24/05/12).
Em suma, não há razão concreta e juridicamente relevante
para determinar a realização de exame criminológico, ou mesmo para
retroceder o agravado ao regime fechado, ressalvados fatos desconhecidos
no presente expediente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008183-18.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 11.105 6/6 V
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo ministerial.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator